Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716475-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo n. 0706228-54.2023.8.07.0007), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha a autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 46273321), a agravante aduz que o tratamento de quimioterapia com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO) se cuida de utilização Off-Label, ou seja, não indicado em bula para a comorbidade da agravada (nerobastoma metástico). Argumenta que inexiste obrigatoriedade de cobertura pela operadora. Sustenta que é regida pela Lei n. 9.656/98 e vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, o qual não prevê cobertura para o atendimento solicitado pela agravada. Afirma que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, à luz do entendimento do c. STJ no EREsp n. 1.886.929/SP, não sendo passível ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas na lei e no contrato. Abaliza que não se evidenciam os benefícios para o resultado clínico da autora com o uso do medicamento, os tratamentos realizados anteriormente e respectivos resultados, os níveis de alastramento da moléstia, e outros aspectos necessários para possibilitar a concessão excepcional de procedimento excluído pela ANS em seu rol taxativo. Argumenta que a manutenção da decisão agravada a obrigará a autorizar e atender indevidamente tratamento que ainda não possui cobertura contratual. Repisa que sua conduta está em conformidade com o estipulado em contrato e em normas legais, bem como com as informações prestadas pela própria agravada, não tendo o Juízo a quo possibilitado o devido contraditório. Assinala que consta do relatório apenas indicação genérica do uso do medicamento, “não havendo qualquer ponderação da disponibilidade de rede prestadora para a realização dos procedimentos e disponibilização do fármaco, a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso do procedimento e dados epidemiológicos sobre a enfermidade em questão, todos exigidos pela A.N.S.”. Arrazoa que não se vislumbra urgência ou emergência, tampouco reversibilidade da medida. Acrescenta que a decisão agravada arbitrou multa exorbitante e desproporcional, além de estipular prazo extremamente exíguo para cumprimento da determinação. Pondera que as astreintes, como meio executório indireto, não podem consubstanciar maior vantagem à agravada que o cumprimento da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento do instituto e enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser excluída ou consideravelmente reduzida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa. Preparo recolhido (ID 46273332). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a ora agravante, requerendo o fornecimento do tratamento com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO). O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pela autora - neuroblastoma alto risco – se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré escolher qual o medicamento ou tratamento mais adequado à paciente. No caso, a recusa ao fornecimento da medicação é mais interessante à operadora de saúde, provavelmente em razão do custo do tratamento. Contudo, a autora apresentou indicações médicas que indicam a ineficiência dos tratamentos anteriores e a necessidade do uso dos medicamentos ao seu quadro clínico atual. A situação de risco se monstra evidente, diante do apontamento de que o autor, já com idade avançada, está sujeito à progressão de sua doença, que é extremamente grave. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que possui registro na Anvisa. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado à paciente, apenas em razão da alegação de falta de cobertura contratual, quando a doença apresentada encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento é prescrito por médico habilitado. Também não pode retardar de forma demasiada a apresentação de resposta quanto à cobertura contratual, notadamente em caso de urgência, como na hipótese dos autos. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO (OSIMERTINIBE). FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA. ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência liminar postulada na inicial, para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 40mg. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que a concessão dos efeitos da tutela impõe excessivo ônus à instituição de cunho beneficente e autossustentável. Argumenta que a medida é irreversível, pois a agravada não possui condições de ressarcimento, e que o prejuízo será distribuído aos demais beneficiários, pois está classificada como Operadora de Saúde na modalidade autogestão multipatrocinada. Aduz que o tratamento solicitado pela agravada foi negado, por estar fora do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. 2. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher qual o medicamento entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente. 2.1. Por tratar-se de medicamento registrado pela ANVISA, a escolha sobre o tratamento cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. 3. O fato de ser entidade de autogestão multipatrocinada não altera o objeto da cobertura de plano de saúde, que consiste em garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 4. Precedente: "O contrato firmado entre as partes não exclui o tratamento para a doença que acomete a autora e, de outro lado, prevê não cobertura para hipótese de medicamento importado não nacionalizado, estando os autos a indicar que o fármaco prescrito pelo médico (TAGRISSO 80 mg) não contém essa característica, a permitir, em tese, a cobertura pleiteada na origem. 2 .O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica. 3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a primeira agravada está prevista na cobertura do plano de saúde. 4. Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, verifico que a segunda autora, filha e titular do plano de saúde é servidora pública da Previdência Social, conforme informação fornecida na ficha de adesão, a indicar que tem possibilidades, ainda que mínimas, de arcar com prováveis custos advindos de um provimento judicial desfavorável. 5. Recurso desprovido". (07014426120188070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1173757, 07015704720198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tratando-se a respeito desse assunto, observa-se que em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, este decidiu pela taxatividade do rol da ANS, tendo estabelecido critérios para se autorizar a cobertura, fora do rol da ANS. São critérios para a autorização judicial que: "(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." (EREsp 1889704 do STJ) Contudo, em sequência, houve a publicação da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, que acrescentou o §13 ao artigo 10, a fim de prever: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) O tratamento medicamentoso não está previsto expressamente no rol da ANS, mas ele possui registro na Anvisa. Além disso, a doença da autora é rara e o caso é gravíssimo, tendo ela apresentado refratariedade a outros tratamentos. A autora ainda apresentou a nota técnica do Natjus, de Id. 154590407, que indicou que: "As evidências científicas mostram que o nivolumabe em monoterapia pode aumentar de maneira significativa a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global em pacientes com melanoma metastático (vide item 3.4);" Portanto, ainda que a origem do tumor da autora não seja o mesmo, não se nega que trata de doença metastásica, podendo se aplicar o mesmo estudo. De outro lado, por se tratar de doença rara, é razoável que não haja grande quantidade de medicamentos e estudos sobre o caso, não se podendo restringir o acesso, apenas porque o uso seria off label. O caso também é inequivocamente urgente, não havendo outro caminho senão a concessão da tutela vindicada. Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora o tratamento com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO) 3 mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 ciclos, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha a autora, Dr. José Carlos M. Córdoba, CRM/DF 5231 (Id. 154590395), sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a ré forneça a medicação necessária ao início do tratamento, em prescrição médica já apresentada pela paciente. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2.A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, revela-se incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, bem como a situação de que a autora, ora agravada, é portadora de neuroblastoma alto risco, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos. Ademais, a autora possui 4 (quatro) anos de idade e, de acordo com relatório médico elaborado em 3/4/23, já foi submetida a quimioterapia indutória, tratamento multimodal com cirurgia, transplante de células tronco, radioterapia, imunoterapia, mas a moléstia se mostrou refratária. Assim, o médico que lhe assiste prescreveu, dentre outros, o uso de Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, ressaltando a urgência para início do tratamento. Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no tocante à regularidade da recusa de fornecimento do medicamento vindicado pela autora. Destarte, não se verifica perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação decorrentes decorrente do valor das astreintes arbitradas na origem e da alegada exiguidade do tempo para o cumprimento da decisão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer (art. 178, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora